Tribunal: TJES
Processo: 0001164-08.2023.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2025-11-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001164-08.2023.8.08.0030

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JHONATAN RAMALHO COSTA DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0001164-08.2023.8.08.0030

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JHONATAN RAMALHO COSTA DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33, CAPUT, C/C ART. 40, IV E VI, DA LEI 11.343/06. PORTE DE ARMAS E ASSOCIAÇÃO NÃO RECONHECIDOS. CAUSA DE AUMENTO. TRAFICANTE CONTUMAZ. MENOR NO LOCAL. DOSIMETRIA. PENA-BASE MANTIDA. EXCLUSÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL COLETIVO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Ação penal pública movida pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo contra o acusado, imputando-lhe a prática dos crimes previstos nos arts. 33 e 35 da Lei 11.343/06, arts. 14 e 16 da Lei 10.826/03, e art. 244-B do ECA.

Sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara Criminal de Linhares/ES julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o réu pela prática do crime de tráfico de drogas qualificado (art. 33, caput, c/c art. 40, incisos IV e VI, da Lei nº 11.343/06), absolvendo-o das demais imputações.

Apelação criminal interposta pela defesa sustentando ausência de provas, afastamento da causa de aumento pela presença de menor, redução da pena-base, reconhecimento do tráfico privilegiado e exclusão da indenização por danos morais coletivos.

Parecer da Procuradoria-Geral de Justiça pelo desprovimento do recurso.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

5. Há cinco questões em discussão: (i) saber se há provas suficientes para a condenação pelo crime de tráfico de drogas; (ii) saber se é cabível o afastamento da majorante do art. 40, VI, da Lei de Drogas; (iii) saber se a pena-base foi fixada de forma proporcional e fundamentada; (iv) saber se estão presentes os requisitos para o reconhecimento da causa de diminuição prevista no §4º do art. 33 da Lei de Drogas; (v) saber se é válida a fixação de indenização por danos morais coletivos sem instrução específica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

6. Os depoimentos dos policiais militares colhidos em juízo foram firmes, coerentes e corroborados por provas materiais, como apreensão de armas de fogo, munições, entorpecentes, balança de precisão e dinheiro, além de relatos que vinculam o acusado à prática reiterada do tráfico.

7. A negativa do réu, isolada e sem respaldo probatório, não afasta a robustez do conjunto de provas, reputadas válidas e suficientes para a condenação, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

8. A presença de adolescente no local dos fatos, ainda que não se comprove cooperação ativa, autoriza a incidência da majorante prevista no art. 40, VI, da Lei 11.343/06, conforme precedentes do STJ.

9. A pena-base foi corretamente fixada acima do mínimo legal, com fundamento na intensidade do dolo evidenciado pelos instrumentos de tráfico apreendidos, nas circunstâncias de tempo e local do crime, e na natureza diversificada da droga, nos termos dos arts. 59 do Código Penal e 42 da Lei 11.343/06.

10. Não se reconhece a causa de diminuição do tráfico privilegiado ante os indícios de dedicação habitual à atividade criminosa, especialmente pela posse de armamento pesado e diversidade de drogas, elementos que afastam a figura do pequeno traficante.

11. A condenação ao pagamento de indenização por danos morais coletivos não se sustenta, por ausência de instrução específica e fundamentação concreta, contrariando a exigência fixada pela jurisprudência do STJ, que demanda instrução probatória adequada e contraditório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Recurso conhecido e parcialmente provido, para excluir da condenação a indenização por danos morais coletivos, mantida a condenação pelo crime de tráfico de drogas com incidência das majorantes.

Tese de julgamento: A incidência da causa de aumento prevista no art. 40, VI, da Lei 11.343/06 é válida mesmo que a participação ativa do menor não esteja comprovada, bastando sua presença no contexto do crime. A fixação da pena-base acima do mínimo legal exige fundamentação concreta, especialmente quanto à natureza das drogas, instrumentos utilizados e circunstâncias do fato. A imposição de indenização por danos morais coletivos exige fundamentação específica e prévia instrução probatória.

Dispositivos relevantes citados:

Código Penal: art. 59

Código de Processo Penal: art. 387, IV

Constituição Federal: art. 5º, XXXVII e LIV

Lei 11.343/06: arts. 33, caput, §4º; art. 40, IV e VI; art. 42

Jurisprudência relevante citada:

STJ - HC 910549/RJ, Rel. Min. Daniela Teixeira, j. 22/10/2024, DJe 29/10/2024

STJ - REsp 2055900/MG, Rel. Min. Daniela Teixeira, j. 10/12/2024, DJe 16/12/2024

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por Jhonatan Ramalho Costa dos Santos, contra sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara Criminal de Linhares/ES, nos autos da ação penal n.º 0001164-08.2023.8.08.0030, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, condenando-o pela prática do crime previsto no art. 33, caput, c/c art. 40, incisos IV e VI, da Lei nº 11.343/06, à pena de 08 anos, 05 meses e 10 dias de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 850 dias-multa e da indenização por danos morais coletivos no valor de R$ 5.000,00.

Em suas razões recursais, a defesa, patrocinada pela Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo, alega a ausência de provas seguras e produzidas sob o contraditório judicial capazes de sustentar a condenação, sustentando que o acusado negou o crime em ambas as fases (policial e judicial) e não foi surpreendido com os entorpecentes em posse direta.

Aduz ainda, que os depoimentos policiais são genéricos e baseados em denúncia anônima e que inexiste vínculo entre o réu e o adolescente apreendido, de modo que não se configuraria a causa de aumento do art. 40, VI, da Lei de Drogas, por ausência de prova de cooperação ou utilização do menor na atividade criminosa.

Subsidiariamente, impugna a dosimetria da pena, requerendo a fixação da pena-base no mínimo legal, o reconhecimento da causa de diminuição prevista no art. 33, §4º, da Lei 11.343/06 (tráfico privilegiado) e a exclusão da indenização fixada por danos morais coletivos, por ausência de previsão legal específica e de fundamentação suficiente.

O Ministério Público do Estado do Espírito Santo apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer subscrito pela Procuradora de Justiça Carla Stein, opina pelo conhecimento e desprovimento do recurso, manifestando-se pela manutenção integral da sentença.

É o relatório.

À revisão.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0001164-08.2023.8.08.0030

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JHONATAN RAMALHO COSTA DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Cuida-se de apelação criminal interposta por Jhonatan Ramalho Costa dos Santos, contra a sentença que o condenou à pena de 08 anos, 05 meses e 10 dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33, caput, c/c art. 40, incisos IV e VI, da Lei nº 11.343/06, com aplicação de 850 dias-multa e fixação de indenização por danos morais coletivos no valor de R$ 5.000,00.

Consta da denúncia que, em 03 de abril de 2023, por volta das 16h15min, na Rua Dorcino Antônio de Paiva, nº 891, Residencial Jocafe II, Bairro Santa Cruz, Linhares/ES, o acusado, em concurso com um adolescente, foi surpreendido pela polícia militar portando arma de fogo.

Durante a abordagem, foram apreendidas substâncias entorpecentes (cocaína e maconha), duas armas de fogo (revólver e submetralhadora), munições, radiocomunicador, balança de precisão e quantia em dinheiro. O adolescente apreendido no local teria informado estar ali para adquirir drogas.

A denúncia imputou, inicialmente, os delitos dos arts. 33 e 35 da Lei 11.343/06, arts. 14 e 16 da Lei 10.826/03, e art. 244-B do ECA.

O juízo de origem absolveu o réu quanto a todos os demais tipos penais, exceto o tráfico de drogas qualificado.

Em suas razões, a defesa sustenta a absolvição por ausência de provas suficientes de autoria, requer o afastamento da causa de aumento do art. 40, VI, da Lei de Drogas, a redução da pena-base ao mínimo legal, a exclusão da indenização fixada, e, subsidiariamente, o reconhecimento do tráfico privilegiado previsto no §4º do art. 33 da mesma lei.

A tese absolutória, embora articulada sob o fundamento da ausência de provas produzidas sob o crivo do contraditório judicial, não encontra respaldo no conjunto probatório formado nos autos.

Com efeito, os depoimentos prestados em juízo pelos policiais militares que participaram da ação policial são firmes, harmônicos e detalhados, encontrando correspondência direta com os elementos materiais apreendidos e os registros constantes do boletim de ocorrência.

O policial Welton Carlos Silva Campos, ouvido em juízo, por meio audiovisual, declarou expressamente que, após denúncia dando conta de que o réu estaria traficando e portando arma de fogo no bairro Jocafe II, a guarnição se deslocou até o local, ocasião em que visualizaram o acusado com as mesmas características repassadas na denúncia:

“foram ao local e viram o acusado com as vestimentas da denúncia e portando arma de fogo; o réu correu para os fundos do quintal de uma casa que não tem muro e foi abordado nos fundos da residência; viram algumas munições no chão, dentro da casa; ao ser indagado, o réu falou que tinha uma submetralhadora dentro da casa; encontraram os materiais na residência; um menor estava na casa e falou que tinha ido ao local comprar drogas; o réu já era conhecido da guarnição e tem um irmão também envolvido no tráfico; não se recorda se o réu assumiu a propriedade dos materiais, mas o revólver foi encontrado com ele; confirma o depoimento prestado em sede policial; confirma a fotografia apresentada na denúncia como sendo os materiais apreendidos”.

Tais declarações foram ratificadas pelo policial Adriano Nascimento Rocha, que também confirmou a assinatura do depoimento prestado na fase policial e acrescentou que o réu era “traficante contumaz da região”.

Além dos testemunhos judiciais, as provas materiais corroboram a narrativa dos agentes públicos.

Foi apreendida com o acusado uma arma de fogo tipo revólver calibre .38, além de uma submetralhadora, ambas com munições compatíveis, seis papelotes de cocaína, um pino da mesma substância, vinte e duas buchas de maconha, um radiocomunicador, uma balança de precisão e a quantia de R$ 232,00 em espécie.

O laudo toxicológico definitivo confirmou a presença de cocaína e maconha.

A droga foi encontrada dentro da residência que o réu informou pertencer a sua mãe e na qual admitiu estar no momento da abordagem.

Ainda que o acusado tenha negado a propriedade dos objetos ilícitos e qualquer vínculo com o adolescente apreendido no local, a negativa isolada e desprovida de corroboração probatória não possui força suficiente para abalar o conjunto de evidências reunidas em juízo.

Rejeito, portanto, a tese de insuficiência de provas quanto à autoria, pois os depoimentos colhidos em juízo foram produzidos de forma regular, contraditada pela defesa, e encontram-se em sintonia com os demais elementos objetivos dos autos, configurando prova judicial válida e suficiente, conforme entendimento pacificado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça.

Passo à análise da majorante do art. 40, VI, da Lei nº 11.343/06.

A defesa argumenta que não restou comprovado o envolvimento do menor na prática do tráfico de drogas, de modo que a simples presença do adolescente no local não autorizaria a incidência da causa de aumento.

Em que pese o argumento ventilado, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça já se manifestou que a simples presença do adolescente já enseja no reconhecimento da majorante. Vejamos:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS . IMPOSSIBILIDADE. VÍNCULO ESTÁVEL E PERMANENTE CARACTERIZADO. REVISÃO DA DOSIMETRIA. NÃO CABIMENTO . CAUSA DE AUMENTO DO ART. 40, VI, DA LEI DE DROGAS APLICÁVEL. ORDEM DENEGADA. I . CASO EM EXAME1. Habeas corpus impetrado em favor de paciente condenado pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, pleiteando a absolvição por alegada insuficiência de provas e, subsidiariamente, a revisão da dosimetria com o estabelecimento da pena-base no mínimo legal, além do afastamento da causa de aumento prevista no art. 40, VI, da Lei 11.343/2006 . II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se há provas suficientes para a condenação do paciente pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico; (ii) determinar se é cabível a revisão da dosimetria da pena, com afastamento da causa de aumento relacionada à presença de menor. III . RAZÕES DE DECIDIR3. A condenação pelo crime de tráfico de drogas e associação para o tráfico encontra-se suficientemente embasada em provas consistentes, incluindo depoimentos de policiais e apreensão de significativa quantidade de entorpecentes, o que caracteriza o envolvimento do paciente com o tráfico e o vínculo estável com a associação criminosa. 4. O depoimento de policiais constitui meio de prova idôneo, conforme jurisprudência consolidada, não havendo nos autos indícios de parcialidade por parte dos agentes, tampouco provas que afastem sua credibilidade . 5. A quantidade e a natureza das drogas apreendidas, incluindo cocaína e crack, justificam a elevação da pena-base, conforme o disposto no art. 42 da Lei de Drogas. 6 . A causa de aumento prevista no art. 40, VI, da Lei 11.343/2006, referente à participação de menor, aplica-se ao caso, uma vez que o crime foi praticado na presença de um adolescente, sendo irrelevante a sua efetiva participação no delito. 7 . A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) entende que o habeas corpus não é a via adequada para reexaminar o conjunto fático-probatório, o que inviabiliza a revisão da dosimetria pleiteada pela defesa.IV. ORDEM DENEGADA. (STJ - HC: 910549 RJ 2024/0156724-0, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 22/10/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/10/2024)

No presente caso, soma-se ainda o fato de que o adolescente afirmou aos policiais que estava no local para comprar drogas, sendo certo que o comércio praticado não se importava se atingiria o público adolescente.

No que tange à pena-base, a defesa pleiteia a fixação no mínimo legal, sustentando que os fundamentos utilizados na sentença seriam genéricos, desproporcionais ou inerentes ao próprio tipo penal.

A sentença valorou negativamente três vetores: a culpabilidade, as circunstâncias do crime e a natureza da droga.

Quanto à culpabilidade, o magistrado entendeu que o uso de balança de precisão e radiocomunicador revela maior intensidade de dolo, maior grau de planejamento e certa autonomia na prática delitiva. Tal fundamentação é pertinente, pois tais instrumentos são tipicamente associados à atividade de distribuição e controle do tráfico, ultrapassando a simples guarda de drogas.

No que toca às circunstâncias do crime, o juízo destacou que o fato ocorreu em via pública, às 16h15min, em plena luz do dia e em local de grande circulação de pessoas, o que evidencia ousadia, audácia e presunção de impunidade.

O Tribunal tem reconhecido que a prática do tráfico em horário e local de ampla exposição social pode ser elemento apto à exasperação da pena-base, desde que devidamente fundamentado, como no caso.

Por fim, quanto à natureza da droga, ainda que a quantidade não seja elevada, a presença de cocaína — entorpecente de alto poder viciante — autoriza o juízo negativo, em especial quando combinada com a diversidade de entorpecentes apreendidos (cocaína e maconha). Portanto, entendo correta a fixação da pena-base em 08 anos de reclusão, conforme critérios do art. 59 do CP e art. 42 da Lei de Drogas.

Na segunda fase, foi reconhecida a atenuante da menoridade relativa, reduzindo a pena para 06 anos e 04 meses de reclusão em patamar proporcional e razoável.

Na terceira fase, com a incidência das majorantes do art. 40, incisos IV e VI, a aplicação do patamar de 1/3 foi devidamente fundamentada no fato de que houve a apreensão de duas armas de fogo, sendo uma submetralhadora, além de munições e da prática do crime com o envolvimento de adolescente.

Assim, a pena fidas se mostra proporcional, razoável e adequada às circunstâncias do caso concreto, não merecendo retoques.

No tocante ao pleito subsidiário de reconhecimento do tráfico privilegiado, o art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06 exige a primariedade do agente, bons antecedentes, não envolvimento em organização criminosa e não dedicação a atividades criminosas.

O réu é tecnicamente primário e não há notícia de condenações pretéritas.

Contudo, os elementos dos autos, embasados, inclusive nos depoimentos dos policiais militares referem-se à suposta reputação do acusado como traficante contumaz.

Ademais, houve apreensão de forte armamento, diversidade de drogas, balança de precisão, que afastam a atuação do apelante daquele pequeno traficante visado pelo legislador ao prever o benefício do tráfico privilegiado.

Por fim, no que se refere à indenização por danos morais coletivos, a defesa alega ausência de previsão legal específica e de fundamentação suficiente.

De fato, embora haja precedentes que admitam a reparação civil em razão da prática de tráfico, a fixação de valor indenizatório na sentença penal condenatória exige motivação expressa e análise objetiva dos danos causados à coletividade, o que não foi adequadamente demonstrado na sentença.

À míngua de elementos concretos e de fundamentação robusta, impõe-se afastar a condenação ao pagamento de danos morais coletivos no presente caso.

Tal entendimento é sustentado pela jurisprudência do Colendo Tribunal da Cidadania. Vejamos:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. FIXAÇÃO DE VALOR MÍNIMO PARA REPARAÇÃO DE DANOS . ART. 387, IV, DO CPP. REQUISITOS CUMULATIVOS. AUSÊNCIA DE INSTRUÇÃO ESPECÍFICA . NECESSIDADE DE CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME1 . Recurso especial interposto pelo Ministério Público do Estado de Minas Gerais contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, que indeferiu o pedido de fixação de indenização por danos morais coletivos em sentença penal condenatória. 2. O recorrido foi condenado à pena de 4 anos e 2 meses de reclusão, no regime semiaberto, por tráfico de drogas, mas o pedido de indenização por danos morais foi indeferido por ausência de instrução probatória específica. II . QUESTÃO EM DISCUSSÃO3. A questão em discussão consiste em saber se é possível a fixação de valor mínimo para reparação de danos morais coletivos na sentença penal condenatória sem a realização de instrução probatória específica. III. RAZÕES DE DECIDIR4 . O entendimento do Tribunal de origem está em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que exige, para a fixação de valor mínimo para reparação de danos na sentença penal condenatória, o cumprimento dos seguintes requisitos cumulativos:(i) pedido expresso na denúncia ou queixa; (ii) indicação do montante pretendido; e (iii) realização de instrução específica para garantir o contraditório e a ampla defesa.5. A ausência de instrução probatória específica inviabiliza a fixação de indenização por danos morais coletivos, conforme entendimento consolidado no STJ. IV . RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. (STJ - REsp: 2055900 MG 2023/0060875-8, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 10/12/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/12/2024)

Diante do exposto, dou parcial provimento do recurso interposto por Jhonatan Ramalho Costa dos Santos, apenas para afastar a indenização por danos morais coletivos, mantidos os demais termos da sentença.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
DAR PARCIAL PROVIMENTO
para afastar a condenação relativa ao dano moral coletivo.